Tribunal: TJPA
Processo: 0800415-73.2020.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800415-73.2020.8.14.0004

APELANTE: CLEBSON GOMES MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 –
RECURSO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 –
Descabimento - Quantidade e DIVERSIDADE DE drogas apreendidas.Condição de usuário que não exclui a possibilidade do tráFICO. PRECEDENTES –
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. REINCIDÊNCIA –
CUSTOS LEGIS
DESFAVORÁVEL -
recurso conhecido e IMPROVIDO - decisão unânime.

I - A autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, art. 33 da Lei 11.343/06, restaram devidamente comprovados. Sendo o conjunto probatório apto à comprovação da materialidade e autoria delitivas do crime de tráfico de drogas, expresso no art. 33 da Lei 11.343/2006. Desse modo, não devem ser acolhidos os requerimentos de absolvição e de desclassificação da conduta criminosa para o delito de uso, previsto no art. 28 do mesmo diploma legal;

II - Quanto ao tráfico privilegiado, imperioso pontuar que por não ser primário, ou seja, reincidente específico, não preencheu os requisitos cumulativos exigidos para o reconhecimento do privilégio. Na hipótese ainda deve militar em desfavor do recorrente a agravante da reincidência com respaldo na certidão de antecedentes criminais;

III - Destarte os argumentos produzidos, segue o recorrente
condenado a pena de
05 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, § 2º, “b” do CPB) e pagamento de 583 dias multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06;

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Belém, 21 de março, de 2022.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

CLEBSON GOMES MORAES, inconformado com a sentença que o condenou a pena de
05 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado (art. 33,§ 2º, “b” do CPB) e pagamento de 583 dias multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06, interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca da Almerim/PA.

Aduziu a defesa em suas razões, q
ue as provas produzidas, não seriam aptas a justificar uma condenação. Inobstante
a materialidade do delito comprovada pelo laudo de constatação de substância entorpecente (ID 19778551), a autoria se revela frágil, diante da falta de substratos sólidos a respeito de como a droga teria sido encontrada, em face da dúvida, necessário
a absolvição do recorrente. De maneira alternativa a defesa suscitou pela desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06, bem como fosse reconhecido o tráfico privilegiado. Por fim a defesa pugnou que o recorrente cumprisse a pena em regime domiciliar.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo provimento do recurso interposto, uma vez que não se pode admitir a manutenção da sentença da forma como posta, pois desprovida de respaldo técnico e jurídico suficiente para ensejar a condenação ora impugnada, razão pela qual se impõe seja dado provimento ao recurso interposto para REFORMAR a decisão e decretar a absolvição do apelante, devido ausência de substratos necessário para manutenção da sentença guerreada.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e pelo improvimento do apelo.

À revisão

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça acusatória. em linhas gerais, que no dia 29 de agosto de 2020, por volta de 20h, durante a operação TAMOIOS V, realizada pelas Polícias Rodoviária Federal, Civil e Militar, com foco no combate ao tráfico de drogas na região do Vale do Jari, neste município, o denunciado CLEBSON GOMES DE MORAES foi preso em flagrante por trazer consigo quatro trouxinhas amarradas em saco plástico contendo substancia análoga ao crack, dez trouxinhas embaladas em papel alumínio, contendo substância conhecida vulgarmente por maconha e uma substância não identificada, armazenada em sacola plástica, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de quatro cédulas de cinquenta reais, oito cédulas de vinte reais, cinco cédulas de dez reais, uma cédula de cinco reais e onze cédulas de dois reais, totalizando o valor de R$ 437,00 (quatrocentos e trinta e sete reais).

Devidamente processado, CLEBSON GOMES MORAES, foi julgado e ao final sentenciado a pena de
05 anos

e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, § 2º, “b” do CPB) e pagamento de 583 dias multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06, interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

1.TESES DEFENSIVAS

Aduziu a defesa em suas
razões, q
ue as provas produzidas, não seriam aptas a justificar uma condenação. Inobstante
a materialidade do delito comprovada pelo laudo de constatação de substância entorpecente (ID 19778551), a autoria se revela frágil, diante da falta de substratos sólidos a respeito de como a droga teria sido encontrada, em face da dúvida, necessário
a absolvição do recorrente. De maneira alternativa a defesa suscitou pela desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06, bem como fosse reconhecido o tráfico privilegiado. Por fim a defesa pugnou que o recorrente cumprisse a pena em regime domiciliar.

1.1 ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Sabe-se que a tese de negativa de autoria se baseia no juízo de certeza acerca da inocência do réu, enquanto que alegação a de insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo
, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida razoável acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. Isto porque, a mera possibilidade não é o bastante para a condenação criminal, pois como dizem os doutrinadores pátrios:
“a prova para condenar deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”.
Dito isto, não assiste razão ao apelante quando alega inocência, bem como quando afirma que merece ser absolvido por insuficiência de provas.

Com efeito, os autos apresentam um conjunto probatório coeso e apto a ensejar a sua condenação pelo delito de tráfico de drogas, mormente quando
à materialidade do crime restou comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, pelo Laudo de Constatação Provisório de Substância de Natureza Tóxica, o qual conclui que as substâncias apreendidas tratavam-se de "10 (dez) embrulhos em forma de buchas, confeccionadas em papel alumínio, com cheiro característico da substância "Cannabis Sativa" conhecida vulgarmente como "MACONHA", 04 (quatro) Petecas, confeccionadas em sacos plásticos, cor preta semelhantes ao Crack, e uma substância cor escura não identificada.

Destarte, a defesa em suas razões ratificou a materialidade delitiva (ID 6635919-Pag. 3), acerca das substâncias entorpecentes (ID 19778551) trazida aos autos, refutando tão somente a autoria.

Quanto a autoria, imperioso aferir que o recorrente
foi preso em flagrante delito e em revista pessoal foi encontrado as substâncias, segundo o que se extrai dos relatos da
testemunha Victor Hugo que relatou:

Que, estavam na Cidade para verificar a questão de veículos irregulares na Cidade de Almeirim; que não estavam atrás da situação de tráfico; que estavam parando as motocicletas com sinais de adulteração, como motos de alta cilindrada, moto sem placa; que a moto que o acusado conduzia estava sem o lacre da parte traseira e por isso resolveram abordar; que deram a ordem de parada e ele não obedeceu e fugiu; que estava no comando da viatura no dia; que como a rua era só piçarra, ao fugir, ele caiu da moto, levantou e fugiu com a moto; que iniciaram a perseguição mas perderam ele de vista; que continuaram abordando diversas pessoas; que mais a frente resolveram abordar um cidadão, pois a moto estava com sinais de batida e empoeirada e o motorista ralado; que ao abordarem o motorista da moto, reconheceu o acusado, pois já teria cumprido um mandado de prisão contra ele com o

delegado Erick; que fez a abordagem pessoal do acusado e encontrou a droga; que algemou o acusado, o colocou na viatura e apresentou na delegacia; que na hora que fez a busca o acusado confessou que tinha droga e que era para consumo pessoal; que no momento estavam os policiais Samir, Jonas e Clayton; que na viatura estavam o declarante, Clayton e Jonas; que a outra viatura ficou de longe fazendo a segurança; que não lembra a quantidade de droga apreendida com ele; que tinha muito dinheiro e umas 5 ou 6 cabeças; que aparecia maconha; que ele afirmou que era pra consumo; como ele já tinha passagem por tráfico, resolveram levar ele até o delegado; que ele apresentava as escoriações em razão da queda da moto; que não se preocupou em ver as lesões; que conduziu o acusado até a carceragem da SUSIPE; que houve recusa da SUSIPE em receber o preso no dia, ao argumento de que o laudo estava muito diferente das lesões que ele apresentava; que voltaram ao médico e ele fez novo laudo; que não tem nada contra o Clebson; que nenhum dos servidores da Policia Rodoviária Federal conhecia o acusado; que apenas o declarante conhecia o acusado por já ter prendido ele anteriormente.

Por sua vez a
testemunha Samyr Stanley Martins de Amorim, Policial Rodoviário Federal, afirmou:

Que, no final de agosto do ano passado (2020) estavam na operação TAM0IO em conjunto com outros órgãos de segurança do vale do Jari para investigar fraudes veicular, com o objetivo de recuperar os carros e motos adulterados e roubados; que nesse dia estavam utilizando três viaturas na cidade de Almeirim, mas que apenas duas viaturas estavam no bairro onde ocorreu o fato, sendo que comandava uma viatura e a outra viatura o comandante era o VITOR HUGO BALIEIRO (PRF); que a viatura do VITOR HUGO deu ordem de parada a uma motocicleta e a mesma empreendeu fuga, que saíram com duas viaturas atrás do réu; que não estava na viatura que abordou o réu, que estava na viatura de apoio; que a terceira viatura não participou dessa ocorrência, que foram as duas viaturas que participaram, a sua e a do VITOR HUGO; que quem deu a ordem de parada foi a viatura de VITOR HUGO, que o condutor da motocicleta empreendeu fuga e caiu da moto; que o condutor da motocicleta conseguiu levantar a moto e empreendeu fuga novamente; que nesse momento a outra viatura passou informações e características de uma motocicleta que havia fugido deles e então começaram a fazer um patrulhamento para localizar o condutor da motocicleta; que após uns dez minutos a outra viatura informou que havia logrado êxito na localização; que realizaram a revista no condutor da motocicleta instante em que encontraram drogas com ele; que lhe pediram apoio para conduzir o acusado até a Policia Civil; que o VITOR HUGO estava no comando da viatura que deu a ordem de parada ao acusado, que o JONAS RODRIGUES (PRF) dirigia a viatura, que o comandante fica no outro banco da frente da viatura dando as ordens; que o motorista só obedece; que não estava no momento que deram a ordem para a motocicleta parar; que estava a três ruas do local e só recebeu a notícia via rádio e começaram a rodar no bairro a procura dessa moto; que foi a outra a viatura que conseguiu localizar a motocicleta com condutor; que chegaram no local logo após a localização do acusado, que o fato da motocicleta do acusado ter sido parada foi em razão que estavam parando e averiguando todas as motocicletas, no objetivo de constatar se havia adulteração ou se eram produtos de furtos e roubos; que a motocicleta do acusado foi a única que não obedeceu a ordem de parada em toda a operação, que todos os outros motoristas paravam, ocasião em que explicavam o que estava acontecendo, que verificavam chassi e motor, que inclusive depois de constatarem a legalidade dos veículos orientavam os condutores sempre realizar a vistoria nos carros e motos, pois o Vale do Jari recebe constantemente muitos veículos roubados e furtados de Macapá; que não viu a hora que foi dada a ordem de parada ao acusado, que apenas teve ciência depois da notícia da fuga, que foram acionados para dar apoio e diligenciar o bairro no sentido de localizar a motocicleta; que começaram a varredura na região e que a outra viatura comandada por VITOR HUGO conseguiu êxito em abordar o acusado, que de imediato lhe informaram, que foram até o local, que quando chegaram no local o acusado já tinha sido detido; que não viu e nem estava no momento que o acusado foi abordado e fugiu, que não estava no momento que o acusado foi detido, que só acompanhou tudo via rádio; que foi dar suporte depois da prisão em flagrante do acusado e gorja quando chegou no local as drogas já tinham sido encontradas e o acusado já estava algemado indo para parte traseira da viatura; que fez a vistoria na motocicleta, que com o veículo do acusado estava tudo certo, chassi e motor sem alteração; que a moto estava sem lacre, que é uma característica bem comum na região; que as motocicletas sem lacre chamam atenção e que costumam sempre abordar motos sem lacres; que quando a motocicleta é roubada e adulterada no procedimento de troca de placas acaba destruindo o lacre, que a motocicleta sem lacre sempre chamam a atenção, que isso é uma abordagem de rotina para verificar se o lacre foi tirado propositalmente ou foi destruído devido ao tempo; que recorda vagamente que a droga encontrada com o acusado foi tanto cocaína quanto maconha, que eram umas trouxinhas, mas não lembra a quantidade de drogas encontradas; que acha que possivelmente o acusado tenha fugido por não ser habilitado, que não sabe a reação do acusado quando foi pego; que não sabe se o acusado confessou que a droga era dele; que quando chegou o acusado estava machucado e segundo relatos da outra viatura ele se machucou na queda que pegou durante a fuga, mas que em seguida conseguiu se levantar e prosseguir na fuga; que as ruas da cidade são de piçarra e terra e não de asfalto, que o acusado estava com algumas escoriações, que ele tinha escoriações na perna e braços; que não recorda se o acusado tinha escoriações nas costas, que os fatos narrados na delegacia e em audiência foram baseados devido ao relatório da outra viatura comandada por VITOR HUGO; que quem faz apresentação dos relatórios são os comandantes, que no dia da abordagem quem o revistou e encontrou a droga com o acusado foi a outra viatura comandada por VITOR HUGO, que tiraram a droga do bolso do acusado; que nesse momento já tinham passado pelo rádio avisando terem encontrado a motocicleta, que quando chegou no local já tinham feito o procedimento da revista e encontrado a droga no bolso dele, que na operação TAMOIOS a maioria das motos que encontraram estavam estacionadas, que foram apreendidos uns 70 veículos e uns 10 motoristas foram autuados em flagrante; que encaminhavam para a delegacia, que a maioria não encaminhava porque a motocicleta estava adulterada e as pessoas que estava no momento na moto serviam como testemunhas para depois prestar esclarecimentos; que presos em flagrante foram de 5 a 10 pessoas; que não teve acesso a nenhum vídeo feito no dia da abordagem, que quando abordaram o acusado comunicaram pelo rádio, que levou de 5 a 10 minutos até chegar ao local, onde estava a viatura e o acusado, que não sabe dizer qual era a rua da cidade de Almeirim onde ocorreu a abordagem, pois as ruas não tem sinalização dizendo o nome das ruas; que só vendo no boletim de ocorrência para saber, que da abordagem até a delegacia levou em torno de 10 a 15 minutos, pois ainda estavam fazendo a averiguação do veículo; que só fizeram a abordagem da motocicleta porque a mesma estava sem lacre, que toda motocicleta sem lacre é suspeita, que todas motos sem lacre eram paradas para averiguação para ver se o lacre foi adulterado ou deteriorado pela questão de tempo, que é uma abordagem de rotina; que quando ele fugiu levantou suspeita; que a viatura estava em patrulhamento e avistou que a moto estava sem o lacre, que resolveram abordar a moto, que de dentro da viatura mesmo em movimento dar para ver se a motocicleta tem lacre ou não, pois a cor da placa é cinza e a cor do lacre do Pará é vermelho, uma cor bem distinta, que é uma cor bem nítida e dar para ver bem; que foi detectado tal fato e foi dado a ordem de parada, que o acusado não parou e empreendeu fuga, que a droga foi encontrada no bolso do acusado, que ninguém agrediu o acusado; que por mais que o bandido seja perigoso a PRF preserva pelos direitos humanos, que trabalham dessa forma; que não conhecia CLEBSON de outras operações, que era a primeira vez que operava na cidade de Almeirim, que inclusive já tinha operado no distrito de Monte Dourado mas que na sede de Almeirim era a primeira vez; que quem estava no comando da operação era o declarante; que tem o comandante da operação e os comandantes das viaturas
que quem estava no comando da viatura da abordagem era VITOR HUGO, que cada comandante tem autonomia para fazer o patrulhamento e abordar os veículos, que era o coordenador da missão, que distribuiu as funções e foram fazer o patrulhamento, que lembra vagamente que o dia da abordagem do acusado era um sábado ou domingo, que já estavam de dois a três dias na cidade, que das autoridades competentes do local o delegado estava ciente da operação, que na verdade essa operação começou como um curso e estágio sobre identificação veicular, que começou no município de Laranjal do Jari, participando todos os órgãos de segurança do Vale do Jari, tanto do estado do Amapá quanto do Pará, que inclusive o delegado de Almeirim estava participando do curso, que estava ministrando, que é instrutor do curso; que informaram ao delegado que iriam operar na cidade; que o delegado estava ciente da operação no município, que não precisam de autorização; que a PRF atua tanto nas rodovias federais quanto nas áreas de interesse da União; que o município de Almeirim é uma área de interesse da União porque as motocicletas roubadas e furtadas nos municípios de Macapá e Santana são conduzidas através da BR156 até chegar no município de Almeirim, que é de interesse da PRF recuperar as motocicletas produtos de crime utilizadas na BR, independente de autorização para atuar nas rodovias federais e nas áreas de interesse; que Almeirim é uma área de interesse pelo fato das motocicletas, roubadas e furtadas, usarem a BR para chegarem até o município, que por isso se tornava área de interesse, que foram cerca de 20 motocicletas recuperadas em Almeirim, e que de 12 a 13 motos eram de origem roubadas ou furtadas de Macapá; que questão de trânsito, multa e medidas administrativas a PRF só atua nas rodovias, mas que na questão criminal é tanto nas rodovias quanto fora das rodovias, que cada policial tem um smartphone funcional que é integrado ao sistema de consulta no momento da abordagem, que este instrumento fornece os dados da motocicleta, que conferem se os dados batem e se aqueles equipamentos que guarnecem a motocicleta são originais, que no outro dia pela manhã como tinham apreendido muitas motocicletas foram fazer o trabalho administrativo na delegacia e registrar boletins de ocorrências; que estavam de viatura e por isso foram junto com o policial civil levar o acusado para a SUSIPE da cidade, que o policial civil estava sozinho e por isso prestaram esse apoio, que não sabe quanto tinha em dinheiro com o acusado na hora da abordagem, que no momento da abordagem tinha droga e dinheiro trocado, que encaminham para a delegacia, que em seu boletim de ocorrência põem como tráfico de droga, mas quem faz o enquadramento é o delegado; que encaminham como tráfico de droga; que geralmente quando acham na abordagem drogas repartidas, fracionadas e dinheiro trocado é indício de tráfico de drogas.

Por fim a testemunha José Benjamim Santos, policial militar lotado na Cidade de Almeirim, informou:

Que, apesar de não ter presenciado os fatos e ter apenas prestado apoio na condução do detento até a carceragens da UIPP, possuía muitas informações de que o acusado comercializava drogas e que já tinha essas informações muito antes do acusado ser preso naquele dia, o que só reforça a tese de que o acusado trafica droga e que não houve armação alguma por parte dos policiais.

Na hipótese,
a defesa, com supedâneo em sua tese, sustentou a existência de um vídeo que mostraria a abordagem policial. Todavia, o que se observou, foram trechos de mídia que nada
trouxe de relevante para corroborar a tese de flagrante forjado. Logo em face da ausência da integralidade da gravação, principalmente o momento da abordagem e seu desenlace, não restou claro qualquer movimento que desse respaldo a tese defensiva. Quanto as declarações prestadas pela testemunha Ronaldo de Souza Felix (ID 4820003), o qual relatou que viu o momento da abordagem policial e que nada teria sido encontrado com o recorrente, tampouco teria testemunhado a queda do apelante da motocicleta. Relatos que se revelaram isolado nos autos e que se contrapuseram as assentadas dos agentes, não havendo motivos para pôr em “xeque” as provas orais colhidas em contraditório judicial dos policiais que efetuaram a prisão do recorrente. Ademais, verificou-se nos autos, que o apelante foi autuado em flagrante sendo a materialidade comprovada pelo laudo de constatação provisório de substância de natureza tóxica (id. 19326944), depoimento testemunhais (id 19326942 e id 19326943), auto de apreensão de drogas (id. 19326944) e boletim de ocorrência nº 00143/2020.100518-0.

Com efeito, n
otou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agente público não desmerece a qualidade da prova.
A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

E ainda o STJ:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA: 7 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 17 DIAS-MULTA.

VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO, POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR RECONHECIMENTO DE INSUBSISTÊNCIA DAS PROVAS DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame.

2. A absolvição do paciente por reconhecer a insubsistência do acervo probatório que dá suporte ao decreto condenatório implica exame aprofundado das provas, providência que refoge aos estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (HC 156.586/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 24/05/2010).

No caso em comento, os agentes públicos que efetuaram a abordagem e prisão do recorrente, desde a fase extrajudicial, de forma harmônica e coerente, declararam que, a partir de uma perseguição a uma motocicleta que fugiu da barreira policial, pois estava sem o lacre, ocasião em que o condutor se desequilibrou e caiu , sendo alcançado pelos agentes que efetuaram a revista pessoal, onde foram encontradas as substâncias entorpecentes descritas no auto de apreensão, sendo, posteriormente conduzido até a autoridade policial. Quanto à validade dos depoimentos dos policiais, observou-se que devem ser considerados aptos para sustentar a condenação, ainda mais quando não há um mero indício de que os agentes públicos fossem desafetos do acusado ou por algum motivo desejassem lhe prejudicar.

Nesse enforque, não há nos autos o menor indício de que os policiais tivessem algum interesse em prejudicar o acusado. Demais disso, consabido que a palavra dos servidores públicos possui presunção de legitimidade e de veracidade, de sorte que somente pode ser tachada de suspeita se sobreviessem ao feito dados concretos a demonstrar que agiram de forma desviada. No caso dos autos, verifica-se não ter sido produzida nenhuma prova substancial que pudesse, ainda que minimamente, afastar a credibilidade dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante. A respeito dessa questão, é cediço que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos conforme a doutrina processual penal brasileira. Sobre o tema, explica Júlio Fabbrini Mirabete:

"Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha." (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

Para Fernando Capez:

"Os policiais não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados testemunha inidôneas ou suspeitas, pela mera condição funcional. (...) Necessário, portanto, que seus depoimentos sejam corroborados por testemunhas estranhas aos quadros policiais. Assim, em regra, trata-se de uma prova a ser recebida com reservas, ressalvando-se sempre a liberdade de o juiz, dependendo do caso concreto, conferir-lhe valor de acordo com a sua liberdade de convicção." (Curso de processo penal. 9. ed. Saraiva: São Paulo, 2003, p. 296).

Por sua vez o STF se manifestou da seguinte forma:

"[...] O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência". (STF - HC n. 73518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 26/03/1996).

E o STJ:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. ART. 386, VII, DO CPP. PLEITO DE CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. VEDAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. O depoimento dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado é meio idôneo a amparar sua condenação, mormente quando corroborado em juízo por outros elementos de prova, consoante reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça. (AgRg no AREsp 681.902/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015) PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO BASEADA APENAS EM PROVAS OBTIDAS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE MOTIVADO. REVISÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. De acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. (AgRg no Ag 1336609/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013)

Portanto, o depoimento prestado por agentes de segurança do Estado, não pode ser desconsiderado ou desacreditado unicamente por conta de sua condição funcional, porquanto revestido de evidente eficácia probatória. Assim, as declarações dos policiais têm o mesmo valor dos testemunhos em geral, visto que se mostram isentos de suspeição e harmônicos com os demais elementos de prova dos autos, de modo que são hábeis a embasar um decreto condenatório. Registre-se, aliás, que nos delitos de tráfico de drogas, a dificuldade de se obter testemunhas é notória, imperando a famigerada lei do silêncio, em face do medo de represálias imposto pelos traficantes. Desse modo, os policiais, na maior parte das vezes, são as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus testemunhos seria comprometer a repressão ao crime.

Nesses termos, data vênia o posicionamento do
Dominus Litis
,
verificou-se que a decisão atacada, guardou estreita ressonância com as evidências do acervo, não havendo respaldo para qualquer correção ou emenda, seguindo mantido o
decisum
em todos os seus termos.

1.2 DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06.

Cediço esclarecer nesse ponto, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de
tráfico
de
drogas
, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o vício. Demonstrada a responsabilidade do apelante pelo crime de
tráfico
, inviável a
desclassificação

para
o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06. Vale aqui mencionar que sustentar a tese de que a droga teria sido plantada pelos policiais, sem apresentar substratos mínimos dessa assertiva, depõem contra todas as evidências colhidas na instrução processual, que, de certo modo, tornou inócua essa manobra defensiva.

Há que se considerar notadamente, que o Apelante foi preso em flagrante delito, após empreender fuga, sendo perseguido e alcançado pelos policiais que submeteram o recorrente a revista pessoal, não sendo apreendida uma quantidade de drogas tão pequena quanto alegada pela Defesa, dentre as quais o crack, substância de alto poder viciante, aliado ao fato dos agentes possuírem a informação de que o recorrente traficava drogas, bem como a droga apreendida estava dolada, pronta pra ser comercializada. Desta feita, afasta-se a pretendida desclassificação para o crime descrito no artigo28, da Lei de Drogas, mantendo-se a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.1. Tendo o Tribunal de origem asseverado que a quantidade de droga apreendida, o local de abordagem e a forma de acondicionamento da droga, aptas à pronta comercialização, caracterizam o delito de tráfico de entorpecentes, não havendo falar em desclassificação para o uso de drogas, não é possível rever tal posicionamento, nos termos do óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1828912/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Destarte, o apelo defensivo não se sustentou, restando descabida cogitar-se na tese de
negativa
de
autoria
ou fragilidade probatória se as evidencias são contundentes, em integrar a conduta do acusado ao delito de tráfico de drogas, que foram ratificados pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu e apreenderam a droga, aliados às circunstâncias fáticas, revelam o caráter mercantil da conduta (art. 33 da Lei de
Drogas
), sendo de rigor a manutenção da condenação.

1.3 DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Por ocasião da terceira fase, cediço asseverar para reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena quanto ao tráfico privilegiado,
previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, se trata de uma causa de diminuição de pena que estabelece a redução de um sexto a dois terços das penas referentes aos delitos definidos no caput e § 10º do mencionado artigo. Todavia, para fazer jus à aplicação desta causa de diminuição de pena, é necessário que o agente preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e não participar de organização criminosa.

Cediço esclarecer que no
decisum
vergastado, foi enfrentado e devidamente fundamentado, onde o juízo deixou de reconhecer o chamado tráfico privilegiado, no seguinte trecho:

(...).
No caso em questão, entendo não ser o caso de aplicação do art. 33, § 4° da Lei n. 11343/06, eis que o acusado é reincidente especifico no crime de tráfico de entorpecente, restando nítido, portanto, que o fato que ensejou sua prisão não foi isolado em sua vida, mas sim marcado de habitualidade. Há diversos indícios de que o acusado se dedica à atividade criminosa de tráfico de entorpecentes há muitos anos tanto que, conforme já salientado acima, é reincidente específico em tráfico de drogas e que tão logo obteve a progressão ao regime aberto, retornou à Cidade de Almeirim e voltou a praticar crimes. Logo, entendo que o acusado além de não ser primário e ser reincidente específico, vinha se dedicando a atividade de criminosa, não preenchendo, portanto, os requisitos exigidos para o reconhecimento do privilégio. Por fim, reconheço em seu desfavor a agravante de pena da reincidência com esteio na certidão de antecedentes criminais. (...).

Na hipótese, sem amparo nos autos cogitar-se no chamado tráfico privilegiado em favor do apelante. Nesse sentido:

(...) indeferimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado. Nos termos do que assentado nas instâncias antecedentes, o paciente dedicava-se a atividade criminosa. (...)" (STF, HC 113988, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/12/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 14-12-2012 PUBLIC 17-12-2012).

Diante das pontuais razões, a decisão
a quo
se mostrou satisfatória, uma vez que o recorrente deixou de preencher um dos requisitos cumulativos para a concessão da benesse.

Destarte o apelo defensivo, não se sustentou, uma vez que a tese de insuficiência probatório não guardou respaldo no acervo processual que demonstrou tanto a autoria quanto a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas, não havendo motivos para cogitar-se na desclassificação para o art. 28 da mesma Lei. Por fim, em face do recorrente ser reincidente em crime específico, frustrou um dos requisitos cumulativos para a concessão da benesse do chamado tráfico privilegiado, concorrendo, dessa forma, em iniciar a cumprimento da pena em regime fechado.

D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal de
CLEBSON GOMES MORAES que segue condenado ás penas de
05 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado (art. 33,§ 2º, “b” do CPB) e pagamento de 583 dias multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de março, de 2022.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/03/2022